Tribunal: TJSP
Processo: 2039998-38.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição dos competentes mandados de levantamento eletrônico, nos termos dos formulários de fls. 115/116 (dos autos de origem), considerando o resultado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 55/59 dos mesmos autos), transitado em julgado em 16/06/2021, em que restou decidido que

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição dos competentes mandados de levantamento eletrônico, nos termos dos formulários de fls. 115/116 (dos autos de origem), considerando o resultado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 55/59 dos mesmos autos), transitado em julgado em 16/06/2021, em que restou decidido que os valores discutidos nestes autos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Inconformismo. Agravante que se insurge quanto aos valores decorrentes das custas, despesas processuais e honorários, alegando devem se sujeitar ao Juízo Recuperacional. Agravo de Instrumento no 2021422-07.2017.8.26.0000. Convicção firmada foi de que o crédito principal e a verba honorária, por precedentes ao processamento e deferimento da Recuperação Judicial de que a ela, como créditos concursais, ficavam sujeitos à habilitação nesse juízo
universal. Crédito pertencente a terceiro que não se sujeita ao juízo recuperacional e nem mesmo o pedido de levantamento passa pelo controle de referido juízo. Artigo 49 da Lei no 11.101/2005. Verba honorária e custas, sendo rubricas constituídas anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, e dissociadas do valor em arresto pertencente às agravadas, naturalmente, sujeitos à habilitação por terem a natureza concursal. Decisão reformada em parte. Agravo parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissões. Inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.